Tribunal: STF
Processo: ARE 734619
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Controvérsia acerca da ocorrência de prescrição. Discussão de índole infraconstitucional. Precedentes. 3. Embargos protelatórios. Imposição de multa. 4. Embargos de declaração rejeitados.